Tribunal: TCU
Processo: 038.534/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4831/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.534/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agenor Soares Bezerra (XXX.188.614-XX); Alcidesio Soares Ribeiro (XXX.661.264-XX); Antônia da Mota Lima (XXX.382.354-XX); Creusa Maria da Silva (XXX.543.914-XX); Gilvan Vieira Sobral (XXX.621.994-XX); Jaquison Alexandre da Silva (XXX.292.604-XX); Jorge Walfrido Ferreira Filho (XXX.530.204-XX); Josefa de Farias Ferreira (XXX.058.344-XX); José Milton Carneiro Filho (XXX.966.874-XX); Leila Rodrigues de Figueiredo (XXX.449.784-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.